Tribunal: TJSP
Processo: 2129073-20.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no v. acórdão. Caráter infringente do recurso. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância de referido dispositivo, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.